Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-07.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018412-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TECNO MOTOS LTDA - CNPJ: 35.441.676/0001-03 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA EMPRESA EXECUTADA. VALIDADE. SÚMULA 410 DO STJ NÃO APLICÁVEL. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA. MANUTENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

A intimação pessoal do devedor para incidência de multa cominatória pode ser realizada por meio eletrônico, quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no sistema judicial eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A intimação eletrônica do executado supre a necessidade de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, e art. 9º, §1º, da Lei 11.419/2006, bem como do art. 246, §1º, do CPC, sendo considerada vista pessoal para todos os efeitos legais.

A multa diária representa um mecanismo para
compelir o cumprimento da obrigação judicialmente imposta pelo destinatário da ordem jurisdicional, justamente em razão dos eu caráter intimidativo. Segundo a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a revisão da multa diária só é cabível quando fixada em montante exagerado ou irrisório, o que não ocorreu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018412-07.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tecno Motos Eireli

Recorrida(s):

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, TECNO MOTOS EIRELI, contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que revogou a multa cominatória (astreinte) anteriormente fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta à empresa BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

O fundamento adotado pela sentença recorrida foi a ausência de intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, o que tornaria inexigível a multa aplicada.

O recorrente, em suas razões, sustenta que a intimação eletrônica da parte executada é válida e supre a exigência de intimação pessoal, conforme previsto na Lei 11.419/2006, na jurisprudência consolidada do STJ e nos normativos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o processo judicial eletrônico.

Pois bem. Conforme pode ser visto dos autos, houve uma primeira decisão proferida em 02/06/2022 (253419235) determinando que fosse procedida a imediata baixa do gravame junto ao Detran. Já em 29/06/2022 (id 178194771) foi proferida nova decisão, determinando que a baixa do gravame fosse realizada no prazo de 03 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, não ultrapassando R$ 10.000,00.

Dessa decisão que fixou a multa, o executado foi intimado na data de 04/07/2022, sendo que o sistema registrou ciência em 14/07/2022, conforme imagem dos expedientes – autos de origem – abaixo destacado:

Entretanto, o executado somente cumpriu a liminar em 12/08/2022, conforme id 178194807, página 04.

No caso, vê-se que o executado consta cadastrado para recebimento de intimações/citações e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente, de forma eletrônica.

Ainda, o art. 5º, § 6º, e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. (grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006,
as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais."
( AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. ( EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA –
INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE
– VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. De acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
A finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 10206544220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Deste modo, entendo que ocorreu a intimação pessoal do devedor sobre os termos da liminar deferida, circunstância que afasta a aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao valor da astreinte, entendo que a quantia arbitrada foi corretamente aplicada, visto que mesmo após a concessão da liminar, o Recorrente não se preocupou em cumprir a decisão, o que ocorreu somente em 12/08/2022.

É importante destacar que as astreinte têm por finalidade coagir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, devendo, contudo, observar a razoabilidade e a proporcionalidade, tanto no prazo estabelecido para atendimento da decisão, quanto no montante arbitrado pelo julgador.

Com efeito, é assente o entendimento do STJ quanto à manutenção do valor da multa diária, se observado que se adequa aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ASTREINTES. MINORAÇÃO. SÚMULA N. 07/STJ. VALOR TOTAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA E INÉRCIA DO DEVEDOR.

1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3.
O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
(REsp n. 1.475.157/SC. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 820.239/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016).

Em assim sendo, a estipulação da multa no valor de R$ 5.000,00, guarda feições de razoabilidade e proporcionalidade, diante da realidade do caso concreto.

Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados pela Turma Recursal em 15% sobre o valor da multa, conforme previsão legal.

Considerando a manutenção da astreinte, também deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE
PROVIMENTO e
restabeleço a exigibilidade da multa cominatória de R$ 5.000,00, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025